Tribunal: TJES
Processo: 0044311-84.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044311-84.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: ROBNEY SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher apelação, anulou a sentença por vício de congruência e, aplicando o art. 1.013, §3º, II, do CPC/15, julgou procedente o pedido inicial para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de negativação indevida. No recurso, o embargante alega omissão quanto à tese de licitude da inscrição, contradição sobre critérios de juros e correção monetária e violação ao princípio da non reformatio in pejus, em razão da majoração da indenização de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à análise da tese de licitude da negativação; (ii) apurar se há contradição na fixação dos juros e da correção monetária; (iii) avaliar eventual violação ao princípio da non reformatio in pejus em razão da majoração da indenização; e (iv) definir se os embargos configuram mero inconformismo com o mérito decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

Não há omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a tese de ilicitude da inscrição, concluindo pela existência de negativação indevida em 12/05/2014, fundamento da condenação.

Inexiste contradição quanto aos critérios de juros e correção monetária, uma vez que o acórdão consignou expressamente a vedação à cumulação de SELIC e IPCA, afastando o bis in idem.

O novo julgamento realizado por este e. Tribunal de Justiça é consequência lógica da decretação de nulidade da sentença, de modo que, sendo esta anulada — por vício de julgamento extra petita —, não há falar em reformatio in pejus, pois, diante da anulação, viabilizou-se o conhecimento de todas as questões suscitadas no processo, sobretudo na exordial, o que resultou na substituição da sentença pelo acórdão ora impugnado, nos termos do artigo 1013, §3º, inciso II, do CPC/15.

O embargante busca, na realidade, rediscutir matéria já apreciada de forma clara e fundamentada, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A anulação da sentença por violação ao princípio da congruência viabiliza o conhecimento de todas as questões suscitadas no processo, consequência da substituição da sentença pelo acórdão, nos termos do artigo 1013, §3º, inciso II, do CPC/15, sendo despropositado falar-se em
reformatio in pejus
.

A ausência de acolhimento de tese recursal não caracteriza omissão quando o colegiado a examina e a afasta, ainda que de forma implícita na fundamentação.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão recorrida, destinando-se unicamente à integração do julgado quanto a vícios específicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.013, §3º, II; 141; 492; 85, §§1º e 2º. CC/2002, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14.08.2012, DJe 22.08.2012; STJ, EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 17.10.2002, DJ 25.11.2002, p. 200; TJES, Apelação Cível nº 21140006525, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 30.05.2016, pub. 29.06.2016; TJES, Apelação nº 028070026498, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 13.03.2018, pub. 23.03.2018; TJES, Embargos de Declaração nº 011140065357, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 18.02.2020, pub. 03.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0044311-84.2014.8.08.0035

EMBARGANTE
: BANCO J. SAFRA S.A

EMBARGADO
: ROBNEY SANTOS DA SILVA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por
BANCO J. SAFRA S.A
em face de
acordão proferido por este colegiado,
cujo
decisum

conheceu e deu provimento ao apelo interposto pelo embargante para anular a sentença e, com esteio no artigo 1013, §3º, inciso II, do CPC/15, julgar “
procedente a pretensão exordial para condenar a demandada/apelante ao pagamento de indenização por danos morais fixada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária, pelo IPCA, desde a data do arbitramento e juros moratórios, pela SELIC, desde a citação, nos termos, respectivamente, da Súmula 362, do e. STJ, e artigo 405, do CC/02, vedada a cumulação, sob pena de bis in idem
”, oportunidade em que condenou o “
demandado/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§1º e 2°, do CPC/15.
”

I
rresignado, sustentou a omissão do julgado pois “
deixou de analisar a tese apresentada pelo Banco Embargante em seu recurso de apelação, segundo a qual a negativação do nome do Autor/Embargado nos cadastros de inadimplentes foi realizada de forma lícita, tendo em vista o descumprimento das obrigações contratuais pelo próprio Autor/Embargado.
”

Pontuou, ainda, que “
a majoração do valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 configura manifesta violação ao princípio do non reformatio in pejus, uma vez que o recurso interposto pelo ora Embargante tinha como objetivo exclusivo a reforma da condenação.
”

Por fim, arrazoou ausência de proporcionalidade na fixação dos danos morais e a contradição quanto aos juros e correção monetária, pois haveria cumulação de SELIC com o IPCA.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No
julgado embargado,
ao apreciar o pedido de nulidade da sentença
por revelar-se
extra petita
,

formulado no recurso de apelação cível,
este colegiado,
com esteio no
princípio da congruência,
depreendeu
que
, embora tenha condenado o embargante/apelante ao pagamento de indenização por danos morais pelos “
desgastes vivenciados pelo Autor que naturalmente decorrem de uma demanda judicial
”,
o
comando
sentencial

mostrou-se
dissociado do pedido
e da causa de pedir
constante
s
na petição inicial,
n
a
qual
o apelado/
embargado

se
limitou a pugnar pela
reparação pelos danos morais supostamente sofridos em virtude da negativação indevida perante o SERASA
, circunstância que imp
ôs
o
acolhimento da
nulidade
invocada pelo próprio embargante
, em observância aos artigos 141 e 492, do CPC/15.

C
onsequentemente, uma vez anulada a sentença
por não ser ela congruente com os limites do pedido
e
da causa de pedir,
prosseguiu-se
na análise do mérito,
em aplicação à Teoria da Causa Madura,
com fulcro no artigo 1013, §3º, inciso II, do CPC/15,
o que, diante da constatação da
negativação indevida da prestação vencida em 12.05.2014,
acarretou

na
condenação
do demandado/embragante
pelos danos morais suportados pela parte
demandante
/
embargada
.

Especificadamente no que pertine à quantificação dos danos morais, esta foi realizada com amparo na
s particularidades do caso,
notadamente
diante da gravidade da falta, do caráter antissocial da conduta e da finalidade dissuasiva, em respeito ao binômio ressarcimento-punição,
a fim de
indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor, levando-se, outrossim, em consideração a condição econômica da ofensora, seu grau de culpa e a extensão do dano.

Novamente sem razão o embargante ao alegar cumulação indevida de juros e correção monetária, porquanto expressamente constou no dispositivo ser vedada tal
cumulação, sob pena de
bis in idem
.

P
or fim, não há que se falar em nulidade do acórdão por
reformatio in pejus
, pois, uma vez anulada a sentença com esteio no
artigo 1013, §3º, inciso II, do CPC/15,
“
‘é permitido a este Tribunal o julgamento imediato da causa, sem que isso implique ofensa ao princípio do non reformatio in pejus, pois na aplicação do referido dispositivo o tribunal pode conhecer de todas as questões suscitadas no processo’ [...] (TJES, Classe: Apelação, 21140006525, Relator Designado: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2016, Data da Publicação no Diário: 29/06/2016).
” (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL,
n
úmero: 0002508-79.2013.8.08.0028, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/Mar/2023)

Logo, anulada a sentença
por violação ao princípio da congruência
, “
não há que se falar em reformatio in pejus, justamente em razão do fato de a decisão ter sido anulada, tendo o Acórdão ora hostilizado a substituído. Precedentes.
” (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011140065357, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 03/03/2020)

Noutras palavras, “
A despeito de anulada a sentença, por força do art. 1.013, §3º, II, do CPC, cabe a este Sodalício realizar o julgamento da causa, uma vez que esta se encontra madura, e apreciar todos os pedidos veiculados na inicial, sem que se possa falar em reformatio in pejus.
” (
TJES
, Classe: Apelação, 028070026498, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 23/03/2018)

Destarte, fixada a premissa de que o novo julgamento realizado por este e. Tribunal de Justiça é consequência lógica da decretação de nulidade da sentença, conclui-se que, sendo esta anulada — por vício de julgamento extra petita —, não há falar em reformatio in pejus, pois, diante da anulação, viabilizou-se o conhecimento de todas as questões suscitadas no processo, sobretudo na exordial, o que resultou na substituição da sentença pelo acórdão ora impugnado, nos termos do artigo 1013, §3º, inciso II, do CPC/15.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Observe-se, ademais, que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações do embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.